Tribunal: CARF
Processo: 14090.720289/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720289/2018-67
ACÓRDÃO
9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos (Acórdão no 9303-014.954, Rel. Conselheiro Rosaldo
Trevisan).

Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar ao caso a Súmula CARF 188, e para restabelecer as glosas
referentes a demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica e a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario
acompanhou pelas conclusões, em relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-015.674, de 15 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 14090.720288/2018-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional aponta dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
1.
O acórdão recorrido entendeu que o custo com demanda contratada de
energia elétrica deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema
não cumulativo de PIS e COFINS, revertendo a glosa. Divergiu, assim, dos
Acórdãos paradigmas no 3301-009.459 e 3301-009.473.
2.
O colegiado entendeu que o frete contratado para o transporte de insumos
desonerados, sujeitos à alíquota zero e suspensão, gera crédito de PIS e de
COFINS. Divergiu, assim, do Acórdão paradigma no 9303-005.154.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
3
3.
O aresto recorrido também concedeu direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de mercadorias e produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma firma, nos termos do inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Divergiu, assim, do Acórdão paradigma no 9303-010.724
Deu-se SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a
contribuinte apresentou suas contrarrazões, se insurgindo apenas quando ao mérito, restando
silente em relação ao conhecimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é
tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no
art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, e alterações. É o que se passa a demonstrar.
1.
Despesas com energia elétrica (demandada contratada):
Com relação à insurgência sobre a apropriação de crédito das contribuições
sobre os custos com a demanda contratada de energia elétrica,
confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam da mesma matéria,
em que foi dado interpretação divergente dos incisos III e IX, do art. 3o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Enquanto a decisão recorrida reverteu as
glosas sobre energia elétrica – demanda contratada, os Acórdãos
paradigmas no 3301-009.459 e 3301-009.473, mantiveram a glosa, sob o
entendimento de que a legislação de regência somente gera direito ao
crédito a energia elétrica, efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
Nesse sentido, cite-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
4
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao
crédito sob comento se restringia à energia elétrica efetivamente
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no
entendimento do agente fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da
fatura de energia elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às
rubricas identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda
contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem
dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente
da mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a
ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no
ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em
contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante
o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da
Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A)
e é utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia
elétrica da unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor
de alta tensão em se manter dentro dos limites de demanda contratada
especificada em contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no
sistema por falta de planejamento por parte do consumidor em relação à
sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo superior ao
contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a
tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal” vigente.” Constata-se,
portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a uma
opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter
obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma
vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade. Nesse sentido, em relação às
faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do crédito decorrente da
demanda contratada. (grifou-se)
Os paradigmas estão, por seu turno, foram assim ementados:
Acórdão paradigma no 3301-009.459
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
5
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do
direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades
intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente,
da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito
a energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os
valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
6
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a
maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez
e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa
de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação
perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE
DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a
plena demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há
que ser deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos
de última necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto
ao direito vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas
suficientes ao longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura
liberalidade.
Acórdão paradigma no 3301-009.473:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2009 a 30/06/2009 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do
direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
7
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ATIVIDADES INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades
intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente,
da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito
a energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os
valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a
maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez
e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa
de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação
perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO
REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a
plena demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há
que ser deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos
de última necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto
ao direito vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas
suficientes ao longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura
liberalidade. (grifou-se)
Portanto, conheço do recurso nesse ponto.
2.
Frete para o transporte de insumos desonerados:
Em relação aos custos com frete no transporte de insumos desonerados,
há claramente divergência de entre os acórdãos, uma vez que o acórdão
recorrido que permitiu o creditamento sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos desonerados contribuições (art. 3o,
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
8
inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02) - e o paradigma (Acórdão no
9303-005.154) – que entenderam não ser possível tal creditamento
Portanto, conheço do Recurso Especial também em relação a esta matéria.
3.
Frete pago para transferência de mercadorias e produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma firma:
Sobre o tema, confrontando os arestos paragonados, verifico haver
similitude fática e divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam
sobre o reconhecimento (ou não) do direito de crédito sobre fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, com base no inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser “cabível o cálculo de créditos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo”, o Acórdão no 9303-010.724, indicado como
paradigma, rechaçou a possibilidade de creditamento das contribuições
sobre tais dispêndios, pois “não há previsão legal que ampare esse
aproveitamento de crédito: nem são insumos e nem são fretes na operação
de venda”.
Acórdão paradigma no 9303-010.724:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre os gastos relativos ao plantio da cana-de açúcar e
manutenção da lavoura; gastos com armazenagem. E, por conseguinte, não
reconhecer o direito ao crédito sobre gastos com transporte de
funcionários, eis que se trata de mera despesa administrativa (atividade
meio).
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
9
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.Para tanto,
é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca
tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei
4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como
sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre
as despesas desvinculadas do processo produtivo, como por exemplo, as
despesas decorrentes do embarque e movimentação de mercadorias no
porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou
serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a
sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do
direito ao crédito. (grifou-se)
Sendo assim, conheço integralmente do Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional, e passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
1.
Energia elétrica (demandada contratada):
No mérito, a primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz
respeito a possibilidade de crédito sobre despesas com a demanda
contratada de energia elétrica.
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003, concluiu que o direito ao crédito
sob comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do
agente fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia
elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas
identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”,
“juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem dissociadas da energia
elétrica efetivamente consumida.
Já o Acórdão recorrido entendeu “que o dispêndio com a demanda
contratada não se refere a uma opção ou uma discricionariedade do
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
10
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra
concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade. Nesse
sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do
crédito decorrente da demanda contratada”.
Em contrapartida, defende a recorrente que “somente há direito a crédito,
no regime nãocumulativo de PIS/COFINS sobre a demanda efetivamente
consumida de energia elétrica. E mais: “os valores pagos a título de
demanda contratada e os valores pagos a título de utilização do sistema de
distribuição não são energia consumida”.
Em suas contrarrazões, a recorrida afirma “que todos estes valores se
tratam de custos integrantes ao consumo de energia consumida pela
contribuinte e, portanto, o crédito apurado deve ser mantido integralmente
sendo que neste sentido importa considerar”.
Este tema já foi enfrentado por esta Turma no Acórdão no 9303-014.157,
de relatoria da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, cujos
argumentos adoto como razão de decidir. Verbis:
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de
apuração de créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com
energia elétrica, no regime não cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia
elétrica e energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o,
IX, da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003,
portanto cabe diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
11
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e
período de vigência fixados em contrato, e que devia ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em
quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW
(quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa
energia elétrica que pode não circular efetivamente para o estabelecimento
consumidor, que consta em contrato no qual a concessionária se obriga a
disponibilizá-la
continuamente.
Assim,
o
pagamento
garante
a
disponibilização de uma quantidade de demanda de energia pré-
determinada, ou seja, a operação da empresa fica garantida em termos de
energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título
de utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas
sim o montante pago pelo usuário à concessionária para deixar disponível a
rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh
(quilowatt-hora) ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma
unidade consumidora em um determinado período de tempo. A energia
elétrica consumida é aferida após a medição, que é processo realizado por
equipamento que possibilita a quantificação e o registro de grandezas
elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e
demandada está na natureza da medição: o consumo refere-se à
quantidade total de energia efetivamente utilizada em kWh ou MWh,
enquanto a demanda diz respeito à potência máxima requerida em kW ou
MW durante um determinado período de tempo.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como
determina o artigo 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
12
que determina o desconto da contribuição de determinados dispêndios
estabelecidos pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível
a constituição de créditos a serem descontados, não sendo possível a
interpretação extensiva, que implique em alargamento de hipóteses não
admitidas pelo legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente
prevê a hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a
energia elétrica consumida, e não a dispêndios com a demanda de energia
elétrica contratada. Entender de forma diversa implica em ampliação da
hipótese legal de creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
Acórdão n° 3301-012.233, j. 24/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, III, DA LEI N°
10.833/2003. Admite-se a apuração de créditos da COFINS com base na
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Acórdão n° 3001-000.783, j. 17/04/2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. O desconto de
créditos na apuração das contribuições para o PIS e da COFINS são
calculados em relação à energia elétrica consumida no mês conforme
determinado pelo art. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão n° 3401-010.016, j. 23/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Despesa com Energia Elétrica passível
de ressarcimento nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e
10.833/03 é aquela dispendida com a energia “consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica” na qual não se enquadra o pagamento
a título de custeio de iluminação pública - nem a título de insumos pois se
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
13
trata de despesas, por evidência, fora da empresa e, consequentemente,
fora do processo produtivo desta.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 204, de 15 de dezembro
de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. INDÚSTRIA TÊXTIL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENERGIA ELÉTRICA. A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o
PIS/Pasep de forma não cumulativa está autorizada a apropriar créditos
dessa contribuição vinculados à energia elétrica efetivamente consumida
nos seus estabelecimentos, desde que atendidos os requisitos da legislação
de regência. Por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à demanda de energia elétrica
contratada pela pessoa jurídica.
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de
créditos vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa
jurídica.
Em suma, nos termos do inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Diante do exposto, deve ser provido o recurso nesse ponto.
2.
Frete para o transporte de insumos desonerados:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante
este Colegiado diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos
das contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos
fretes na aquisição de insumos desonerados, relativos a aquisições de
fertilizantes.
Consta do Despacho Decisório que “a Lei não previu a hipótese de
creditamento de fretes sobre compras, entretanto, caso o contribuinte
tenha arcado com o ônus do frete, poderá incorporá-lo ao custo de
aquisição da mercadoria. No entanto, o valor do frete é incorporado ao
custo da mercadoria e segue a forma de tributação desta. Sendo os
produtos adquiridos não tributados pelo PIS/COFINS, o frete sobre a
aquisição destes também não gera direito a crédito. Portanto, tais valores
foram glosados”.
Ainda, no entendimento da DRJ “a glosa deve ser mantida, referendando-
se aqui a interpretação da fiscalização de que os bens adquiridos com
isenção ou sob alíquota zero não dão direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS e Cofins (assim também os fretes que integram o
custo dessas aquisições, questão tratada mais adiante, no tópico
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
14
específico). Neste sentido o art. 3o, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n°
10.833, de 2003”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu “que o frete incorrido
na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto
resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica”.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduz que “as despesas com fretes
na aquisição de produtos desonerados, não podem dar direito à apuração
de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da
matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da Lei
10.833/2003). Se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito
de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver sobre
bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro,
pois a natureza da tributação incidente sobre o principal (insumos) não
pode ser descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao
principal”.
De outro lado, em suas contrarrazões, a contribuinte argumenta que
“observando a sistemática da não cumulatividade (§12, art. 195 da CF/88)
e, pelo fato de haver pagamento de PIS e Cofins (aquisições de pessoas
jurídicas domiciliadas no País alcançadas pelas Contribuições) na fase
anterior da operação, sobre as aquisições destes serviços de fretes reside a
possibilidade legal de realização de crédito para a recorrente”.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de
20/06/2024, cuja vigência se deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte
de insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um
gasto incorrido pelos contribuintes para o transporte de um produto que
representa um insumo, isto é, produto essencial de seu processo
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
15
produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve ser
afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição,
efetivamente, possa ser computado de forma apartada do bem adquirido,
seu custo deve vir em nota autônoma, sendo contabilizado de forma a
aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao insumo
transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e
que devem ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução
do decidido por este tribunal administrativo, para se evitar o creditamento
em situações vedadas pela legislação (por exemplo, a descrita no inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de crédito
básico para situações que não foram tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de
crédito básico da não-cumulatividade por operação que não tenha
efetivamente sido tributada (ou de outra forma desonerado), do outro lado
se busca preservar o cerceamento do direito de crédito básico da não-
cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha
incidido nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que
tenham sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e
que não tenham sido de outra forma desonerados), registrados de forma
autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não onerados, pelo que,
nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para
que sejam mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos
condicionais aqui descritos (registro autônomo e efetiva tributação do
frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF
188.
3.
Frete pago para transferência de mercadorias e produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma firma:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante
este Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade
ou não de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
16
Segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante do STJ
(REsp no 1.221.170/PR), os custos com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não dão direito a tomada de crédito por ser
posterior ao processo produtivo e não caracterizar frete na venda,
apresentando natureza de despesa com logística (despesa operacional),
para a qual não há previsão de tomada de crédito. Segue um trecho da
ementa que reflete esse entendimento:
“4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o,
II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa
na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes”, excluídos os
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), por
não serem essenciais, relevantes e pertinentes ao processo produtivo.
Nesse sentido, importante destacar que o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do referido julgado (REsp
1.221.170/PR), definiu, em seu item 5 – “Gastos posteriores à finalização
do processo de produção”, não podem ser considerados insumos, á vista
disso, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
17
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito
os itens utilizados após a finalização do produto para venda ou a
prestação do serviço. Todavia, no caso de bens c serviços que a legislação
específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem-produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em
15/03/2024, Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, com a seguinte ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras
Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos acompanharam
pelas conclusões, diante das circunstâncias do caso, em que não restou
claramente caracterizado o enquadramento da operação nos incisos do art.
3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO- CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
18
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da
utilização de insumo que se incorpora ao produto final, e desde que
vinculado ao desempenho da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111
do CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro
Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)
ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento
entre estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma
operação de venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto
uma operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto
condutor proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos)
transcrevo (com grifos) os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao
deslocamento entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da
aquisição efetiva de veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de
distinguir os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em
debate, não dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido
precedente envolve simples "transferência interna das mercadorias entre
estabelecimentos de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do
julgado:
(...)
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
19
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como
paradigma cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente
RESP 1.147.902/RS (Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de
6.4.2010) permanece sendo colacionado nos julgados mais recentes sobre o
tema, como é o caso do AgInt no AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe
16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos
colegiados fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do
CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
1386141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes
sobre o tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de
frete (nas operações de transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa) não configuram operação de
venda, razão pela qual não geram direito ao creditamento do PIS e da
Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ, REsp 1.710.700/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é
distinta da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela
própria agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e
reconhecido também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
20
1.448.644/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação
firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp
1.215.773/RS (Rel. p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de
18/09/2012), pois, além de esse precedente não ter abordado a questão
objeto dos presentes autos, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003
permite o creditamento das despesas de "armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor", diferentemente do caso concreto, em que não
se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de
insumo, porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda,
por ser anterior a ela. Tem natureza de atividade de logística, sem previsão
de crédito.
Portanto, merece provimento o recurso da Fazenda Nacional também
nesse tópico.
IV – Do mérito:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Pública, para no mérito dar parcial provimento, para aplicar ao caso a
Súmula CARF 188, e para restabelecer as glosas referentes a demanda de
energia elétrica contratada pela pessoa jurídica e a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para aplicar
ao caso a Súmula CARF 188, e para restabelecer as glosas referentes a demanda de energia
elétrica contratada pela pessoa jurídica e a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa.

Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.680 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720289/2018-67
21
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2504
DF CARF MF
Original